Tribunal: TJDFT
Processo: 0737458-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737458-09.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDA: ANA CLÁUDIA CAVALCANTE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra a decisão monocrática proferida pela eminente Relatora Desembargadora Simone Costa Lucindo Ferreira, que não conheceu do agravo de instrumento por ele manejado (ID 31077400). O recorrente alega violação aos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, defendendo que, ante a impossibilidade de restituição do veículo em discussão, postulou pela conversão em perdas e danos, visando obter o recebimento do valor do bem, conforme tabela Fipe atualizada. Afirma que a recorrida adimpliu apenas 3 (três) das 24 (vinte e quatro) prestações contratadas no financiamento adquirido com o recorrente, assim, entende ser possível a aplicação do instituto da compensação do crédito da parte recorrida (valor de mercado da venda do veículo – tabela Fipe) com o seu débito ainda pendente de pagamento perante a instituição financeira credora, ora recorrente, alusivo ao saldo devedor do contrato de financiamento existente entre as partes. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Por fim, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR, OAB/DF 38.883 (ID 31982549). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. A propósito, o STJ já se manifestou no sentido de que “Compete ao Superior Tribunal de Justiça “Não é cabível o recurso especial interposto desafiando decisão monocrática de relator que, com base no art. 932, IV, a, do CPC, julga o recurso de agravo de instrumento, ante a falta de exaurimento da instância ordinária. Incidência, à espécie, da Súmula 281/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada.")” (AgInt no AREsp 1929192/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/11/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025